Tribunal: TJES
Processo: 5000844-85.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000844-85.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: HUGO SANTANA ROCHA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000844-85.2023.8.08.0024

RECTE.:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA

RECDO.:
HUGO SANTANA ROCHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. PEDIDO DE RESCISÃO PEL
O
CONSUMIDOR. CANCELAMENTO COM ANTECEDÊNCIA.
DEMORA INJUSTIFICADA NA DEVOLUÇÃO
. ABUSIVIDADE. DANO M
ORAL E
MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Narra o autor, resumidamente, que na data do dia 23 de outubro do ano de 2022, firmou um contrato para a aquisição de passagens aéreas de ida e volta partindo de Brasília para Vitória, junto a empresa Ré. No mesmo dia, ao perceber que tinha comprado a passagem com o destino errado e solicitou o cancelamento da compra no valor de R$ 741,23, onde às 22 horas do dia em questão, recebeu um e-mail da empresa Ré, informando o cancelamento da compra e que o estorno seria feito dentro de 7 (sete) dias úteis a partir do recebimento dos dados bancários. Após múltiplas tentativas de receber amigavelmente o valor, viu-se obrigado a ajuizar a demanda, onde pleiteia a restituição e os danos morais sofridos pela demora no ressarcimento.

Em sede recursal, a recorrida afirma que a demora na restituição decorreu do fato do autor ter informado os dados bancários incorretos, inexistindo danos materiais e morais sofridos por este.

Contrarrazões devidamente
apresentadas

ao ID 5573543.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto (
ID 5573540
)
, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O Recurso Inominado apresentado pela Recorrente tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID
5573537),
em que o juíz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: “
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial razão pela qual CONDENO a parte ré (
123 VIAGENS E TURISMO LTDA)
a pagar à parte autora (
HUGO SANTANA ROCHA
): a) o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária e juros de mora, desde a presente data; b) o valor de R$ 741,23 (setecentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos), a título de danos materiais, acrescido de correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, a partir da data do desembolso, e os juros de mora a partir da citação
”.

Pois bem. A Recorrente alega, em síntese, que seguiu à risca o regramento que assiste a emissão de passagens aéreas por meio de programas de milhagem; aduz a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro para afastar sua responsabilidade, a impossibilidade de restituição do valor em espécie, bem como alega inexistência de dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de danos morais.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. A
pós a análise detida do feito, conclu
o
que a r. sentença não merece reparos. C
oaduno com o entendimento d
o

j
uíz
o

a quo,
que concluiu pela responsabilidade da Requerida, ora recorrente, pelos danos causados à parte consumidora, ora recorrida, nos artigos 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que participa da cadeia de fornecimento de produto e serviço ao consumidor, prestando serviços de venda de passagens aéreas
.

Destaca-se que ta
l
responsabilidade
é

fundada
na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todos aqueles que se dispõem a exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços respondem pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

Outrossim, registro que o artigo 740, § 3º do Código Civil, assegura ao passageiro

o direito de arrependimento de viajar, bem como a limitação da multa ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor do bilhete, desde que a manifestação de desistência se dê em tempo hábil para que o transportador venda a vaga ou embarque outro passageiro no respectivo lugar.

No caso em apreço, observo que a solicitação do cancelamento das passagens aéreas foi realizada com antecedência, no mesmo dia da compra dos bilhe
tes,
em tempo suficiente para nova comercialização d
as passagens
, tendo
o
requerente comprovado nos autos que solicitou o cancelamento devido
a um engano no momento da compra
.

Dessa forma, não há de se falar em inexistência de dano material, como prete
nde a recorrente,
tendo em vista que a
empresa
não realizou a remarcação da
s passagens ou
o reembolso do bilhe
te aéreo
de forma devida. Sendo assim, a Recorrente tem o dever de restituir os valores conforme determinado na r. sentença. Não
há prova, ainda, de que o consumidor tenha informado dados bancários incorretos para possibilitar a demora na devolução dos valores
(não há comprovante de tentativa de transferência bancária de valores)
.

Outrossim, entendo que a recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Restam caracterizadas, no caso presente, falhas nos serviços prestados pela Recorrente. Configura-se, portanto, o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)